Tribunal: TJSP
Processo: 1004393-84.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA - Moléstia em coluna - Exercício das funções de auxiliar de recebimento e auxiliar de escrita fiscal - Procedência.
REMESSA NECESSÁRIA - Conhecimento - Inteligência do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423 do Supremo Tribunal Federal e no 490 do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO - Segurado - Pretensão à concessão de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA - Moléstia em coluna - Exercício das funções de auxiliar de recebimento e auxiliar de escrita fiscal - Procedência.
REMESSA NECESSÁRIA - Conhecimento - Inteligência do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423 do Supremo Tribunal Federal e no 490 do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO - Segurado - Pretensão à concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.
APELAÇÃO - INSS - Efeito suspensivo e extinção pela ausência de interesse processual - Improcedência do pedido, termos inicial e final do benefício e honorários advocatícios.
PRELIMINARES - Tutela confirmada em sentença - Não demonstração de probabilidade de provimento do recurso - Efeito suspensivo indevido - Auxílio-doença que havia sido cessado à época do ajuizamento da ação - Interesse processual presente - PROCEDÊNCIA - Perícia médica judicial bem fundamentada - Incapacidade laborativa total e temporária por determinado período e nexo de causalidade confirmados - Inteligência do artigo 59 da Lei no 8.213/91 - Auxílio-doença devido pelo período considerado pelo vistor judicial - Redução permanente da capacidade de trabalho igualmente confirmada - Auxílio-acidente devido após a cessação do auxílio-doença - Segurado que não foi considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência - Aposentadoria indevida - Nexo causal - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Sentença reformada em parte, para condenar a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente, mantida a concessão de auxílio-doença em período certo.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação apenas na fase de cumprimento de sentença, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC - Súmula 111/STJ que deve ser aplicada, de acordo com a tese definida no julgamento do Tema Repetitivo 1.105.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do auxílio-acidente, diante da procedência do pedido e do caráter alimentar inerente aos benefícios previdenciários - Expedição de ofício determinada.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE, APELAÇÃO DO SEGURADO PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO DA AUTARQUIA DESPROVIDO.